Tribunal: TJMT
Processo: 1005925-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005925-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LUCIANA SILVIA CORREA - CPF: 773.271.281-15 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA DOURADO - CPF: 058.722.301-41 (AGRAVADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PLEITEADA PELAS PARTES POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – REALIZAÇÃO QUE SE MOSTRA ÚTIL E PERTINENTE AO CASO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DA SUA PRODUÇÃO – DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A prova pericial se mostra útil e pertinente, ante as peculiaridades do caso vertente e em nome do princípio do devido processo legal, de modo que deve ser oportunizada sua realização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005925-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA SILVIA CORRÊA

AGRAVADA:

ANA BEATRIZ DE SOUZA DOURADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA SILVIA CORRÊA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1022136-50.2021.8.11.0003, ajuizada por
ANA BEATRIZ DE SOUZA DOURADO
, que, em sede de decisão saneadora, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“os autos do processo de origem versam sobre ação indenizatória promovida em face da médica agravante, sob alegação de suposto erro médico durante a indicação e a realização do procedimento de implante de DIU”
(sic).

Sustenta que
“com objetivo de esclarecer a controvérsia fática dos autos, ambas as requereram, tempestivamente, a produção de prova pericial, conforme disposto nos petitórios de ID. Num. 130078960 e 131335502”
(sic).

Alega que
“na fase saneadora, a decisão agravada deferiu tão somente a prova testemunhal, mediante o agendamento da audiência de instrução, em flagrante cerceamento de defesa e violação ao entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça”
de modo que
“busca-se a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a prova pericial tempestivamente requerida pelas partes, pois necessária ao adequado esclarecimento da controvérsia fática dos autos”
(sic).

Defende que
“é imprescindível a realização da prova pericial no caso dos autos, haja vista que os fatos contraditórios, por versarem sobre atos médicos, necessitam ser avaliado se analisados por médico perito, não podendo ser substituída pela prova testemunhal, consoante o disposto nos art. 442 e 443, II do CPC”
(sic).

Destaca, ainda, que
“a prova pericial revela-se indispensável para a adequada resolução de demandas que versam sobre responsabilidade civil por erro médico, mormente quando os elementos de prova carreados aos autos não se bastam para a formação minimamente segura do convencimento do Juízo quanto à culpa (negligência, imprudência o u imperícia) dos médicos que atenderam a paciente”
(sic).

Aduz que
“à apuração de culpa na conduta do profissional médico é matéria complexa, relacionada a ciência médica, que demanda análise minuciosa e detalhada, a qual somente o perito especializa do possui conhecimento científico para o seu adequado esclarecimento”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferida a prova pericial requerida pelas partes, pois necessária e adequada para os esclarecimentos da controvérsia fática dos autos.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 18/03/2024, conforme decisão de Id 206956685.

Informações prestada pelo Magistrado no Id 207568346.

Contraminuta apresentada no Id 210805684 onde a parte agravada diz que
“não se opõe à realização de prova pericial, pelos fatos e fundamentos apresentados pela agravante
” (sic).

Preparo recolhido no Id 205718673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade da agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de produção de prova pericial por suposto erro médico pleiteado por ambas as partes.

Na origem, versam os autos sobre ação indenizatória promovida por
ANA BEATRIZ DE SOUZA DOURADO
em face de
LUCIANA SILVIA CORRÊA
, sob à alegação de suposto erro médico durante a indicação e a realização do procedimento de implante de DIU, no qual ocorreu perfuração do colo do útero da paciente.

Com objetivo de esclarecer a controvérsia fática, ambas as partes requereram a produção de prova pericial.

Adveio, então, a decisão saneadora em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, ocasião em que a agravante
“busca
a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a prova pericial tempestivamente requerida pelas partes, pois necessária ao adequado esclarecimento da controvérsia fática dos autos”
(sic).

Pois bem. Não se pode olvidar que a prova é dirigida ao Juiz, podendo ele rejeitar o pedido quando esta se tratar de matéria de direito ou quando já haja elementos suficientes a lhe convencer acerca dos fatos.

Ainda, de acordo com o artigo
130
, do
CPC
: “
Caberá ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
(sic)

Não obstante, no caso dos autos, constata-se que a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial requerida desde a inicial, para o fim de
estabelecer o nexo causal entre a conduta médica e o dano ocasionado na paciente, para que se possa averiguar se há o dever de indenizar,
sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.

Assim, a prova requerida se mostra útil para demonstrar se o suposto erro médico prejudicou a saúde da autora.

Logo, mostra-se necessária à busca da realidade dos fatos, fazendo-se imprescindível para a prestação adequada da tutela judicial, de modo que o indeferimento configura cerceamento de defesa e fere o princípio assegurado pela
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
,
LV
.

A respeito do assunto, trago à liça o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE
– RECURSO PROVIDO. Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, mister a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional médico, cujo exame não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a matéria que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média, sob pena de eventual cerceamento de defesa. Recurso provido”
(TJ-MT 10056766020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação. Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo”
(TJ-MT - AI: 10200808220238110000, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA –
PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR -DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar”
(TJ-MT 10123530920228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada
, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial na forma como requerida pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024